Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FILMAGEM DA AÇÃO CRIMINOSA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo entorpecente para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinava à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
3. Apelo desprovido.